Tribunal: TJMT
Processo: 1086786-73.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086786-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BRUNO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 033.350.101-24 (RECORRENTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), ALINE SIQUEIRA SANTOS - CPF: 015.157.031-00 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1086786-73.2025.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Recorridos:

BRUNO RODRIGUES DE SOUZA E ALINE SIQUEIRA SANTOS

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (
OVERBOOKING
). ATRASO DE VOO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando companhia aérea ao pagamento de danos morais em razão de preterição de embarque por
overbooking
, com atraso aproximado de 8h25 na chegada ao destino, em voo com conexão, envolvendo passageira gestante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a preterição de embarque por
overbooking
, com atraso significativo, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a suspensão do feito, pois a controvérsia não envolve caso fortuito ou força maior, não se enquadrando no Tema 1.417 da repercussão geral do STF.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

Reconhece-se a preterição de embarque por
overbooking
como fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar.

Verifica-se falha na prestação do serviço diante do atraso superior a 8 horas e da ausência de comprovação de observância das medidas previstas na Resolução nº 400/2016 da ANAC, inclusive quanto à compensação e assistência material.

Configura-se o dano moral
in re ipsa
, pois a preterição de embarque, aliada ao atraso relevante e às circunstâncias do caso, ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente diante da condição de gestante de uma das passageiras.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível sua redução quando excessivo em relação às peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A preterição de embarque por
overbooking
configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. O atraso significativo no transporte aéreo gera dano moral
in re ipsa
quando ultrapassa o mero aborrecimento.

3. O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido quando fixado em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 46; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 22 a 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; STJ, AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/04/2014; TJMT, N.U 1007207-58.2025.8.11.0007, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 23/04/2026; TJMT, N.U 1072229-81.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 05/03/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 354624877, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, para:

CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
para cada Requerente, que deverá ser corrigido a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescid de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Eventual correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas devidas até 27 de agosto de 2024 deverão observar a taxa Selic, que engloba, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.368, interpretando o art. 406 do Código Civil de 2002. A partir de 28 de agosto de 2024, deverão ser aplicados os critérios previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, de modo que a correção monetária incidirá pelo IPCA-E/IBGE, e os juros de mora serão calculados pela taxa referencial da Selic, deduzido o índice já utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE).

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta:

1.

Preliminar de sobrestamento do feito, em razão do Tema 1.417 do STF (ARE 1.560.244);

2.

Aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica;

3.

Legalidade da preterição de embarque, com observância da Resolução nº 400 da ANAC;

4.

Prestação de assistência material, nos termos da referida resolução;

5.

Inexistência de danos morais;

6.

Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em
contrarrazões
, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a parte ré não alegou nenhuma dessas excludentes de responsabilidade, razão pela qual não se aplica a suspensão determinada no referido tema, sendo possível o regular exame do mérito recursal.

Segundo consta da petição inicial, os reclamantes adquiriram passagens aéreas junto à reclamada para o trecho Cuiabá – São Paulo – Rio de Janeiro, com embarque previsto para 19/11/2025, às 18h10, e chegada ao destino às 23h40.

Alegam que, na semana da viagem, o voo foi antecipado para as 17h05, com chegada prevista às 22h10, passando a incluir conexão em Brasília, ainda no mesmo dia (19/11/2025).

Contudo, ao chegarem a Brasília para a conexão, foram novamente realocados para outro voo, vindo a embarcar apenas no dia seguinte (20/11/2025), às 06h25, com chegada ao destino às 8h05, o que resultou em atraso aproximado de 08h25.

Sustentam a gravidade da situação, destacando que a reclamante Aline encontrava-se gestante, à época, com 19 (dezenove) semanas.

De outro lado, a demandada sustenta que houve a reacomodação dos autores em voo posterior, com manutenção do destino, poucas horas após o originalmente contratado, o que afastaria eventual falha na prestação do serviço.

Outrossim, afirma ter prestado a assistência material devida, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC, circunstância que, segundo alega, excluiria sua responsabilidade.

Na mesma linha, sustenta que a preterição de embarque não é vedada pela ANAC, desde que a companhia aérea assegure os meios necessários para a realização da viagem pelos passageiros.

Sob a ótica das normas consumeristas, a controvérsia deve ser analisada com a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada quando
comprovado
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora de serviços se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Nesse cenário, verifica-se ser incontroverso que o atraso superior a 8 (oito) horas no cumprimento do voo contratado decorreu de preterição de embarque por
overbooking
, circunstância que comprometeu significativamente a logística da viagem dos reclamantes.

Ressalte-se que a Resolução nº 400/2016 da ANAC estabelece regras claras para a ocorrência da preterição de embarque, conforme se verifica nos arts. 22 a 24:

Art. 22. A
preterição será configurada quando o transportador deixar de transportar passageiro que se apresentou para embarque no voo originalmente contratado
, ressalvados os casos previstos na Resolução nº 280, de 11 de julho de 2013.

Art. 23. Sempre que o número de passageiros para o voo exceder a disponibilidade de assentos na aeronave
, o transportador deverá procurar por voluntários para serem reacomodados em outro voo mediante compensação negociada entre o passageiro voluntário e o transportador.

§ 1º A reacomodação dos passageiros voluntários em outro voo mediante a aceitação de compensação não configurará preterição.

§ 2º O transportador poderá condicionar o pagamento das compensações à assinatura de termo de aceitação específico.

Art. 24. No caso de preterição, o transportador deverá, sem prejuízo do previsto no art. 21 desta Resolução,
efetuar, imediatamente, o pagamento de compensação financeira ao passageiro,
podendo ser por transferência bancária, voucher ou em espécie, no valor de:

I -
250 (duzentos e cinquenta) DES
, no caso de voo doméstico; e

II - 500 (quinhentos) DES, no caso de voo internacional.

Entretanto,
a reclamada não trouxe aos autos elementos probatórios aptos a demonstrar a observância de tais exigências, tampouco comprovou a adoção de medidas efetivas para minimizar os prejuízos suportados pelos consumidores
, como a negociação com voluntários ou o pagamento da compensação prevista.

Desse modo, a mera alegação de regularidade da conduta, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para afastar a responsabilidade da companhia aérea, restando configurada a falha na prestação do serviço.

Outrossim, a preterição de embarque por
overbooking
, somada ao atraso significativo e às circunstâncias específicas do caso — especialmente o fato de uma das passageiras encontrar-se gestante —, impõe a manutenção da condenação.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. ATRASO SUPERIOR A 17 HORAS. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por LATAM AIRLINES GROUP S.A. contra sentença do Juizado Especial Cível que condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais e R$ 346,00 por danos materiais, em razão de impedimento de embarque por overbooking, com realocação da passageira em voo no dia seguinte, atraso superior a 17 horas e alteração de aeroporto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se se aplica o Código Brasileiro de Aeronáutica ou o Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se a preterição de embarque por overbooking, com atraso significativo, configura dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a suspensão do processo, pois a controvérsia não envolve atraso ou cancelamento por caso fortuito ou força maior, mas falha operacional interna decorrente de overbooking, não abrangida pelo Tema 1.417 do STF.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação entre passageiro e companhia aérea é de consumo, sendo inaplicável a incidência exclusiva do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Reconhece-se a falha na prestação do serviço, pois a preterição de embarque por overbooking configura fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica.

Incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, diante da comprovação do dano e do nexo causal.

Configura-se dano moral in re ipsa, pois a recusa de embarque, o atraso superior a 17 horas e a alteração de aeroporto ultrapassam o mero aborrecimento e violam direitos da personalidade.

Mantém-se o valor da indenização em R$ 6.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e estar em consonância com a jurisprudência da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A preterição de embarque por overbooking constitui falha na prestação do serviço e configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do transportador. 2. O atraso significativo superior a 17 horas, aliado à alteração de aeroporto, caracteriza dano moral in re ipsa.
3. O valor da indenização deve ser mantido quando fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais.

____

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.742.585/GO; STJ, AgInt no AREsp 1.520.449/SP; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1016115-05.2025.8.11.0040.

(N.U 1007207-58.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 23/04/2026).

DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). CONEXÃO PERDIDA. PERNOITE FORÇADO EM AEROPORTO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. PASSAGEIRA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos morais, reconhecendo a preterição de embarque em voo de conexão, com pernoite forçado em aeroporto, realocação apenas no dia seguinte em voo de outra companhia aérea, a partir de aeroporto diverso, e chegada ao destino final com atraso superior a sete horas, sem a adequada assistência material aos passageiros, dentre eles pessoa idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a preterição de embarque, ainda que prevista em regulamento administrativo, configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se problemas operacionais afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea; (iii) determinar se a ausência de assistência material adequada caracteriza dano moral indenizável; e (iv) definir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre passageiros e companhia aérea é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

Problemas operacionais, troca de aeronave ou gestão da malha aérea configuram fortuito interno, por integrarem os riscos inerentes à atividade econômica do transporte aéreo, não afastando o dever de indenizar.

A preterição de embarque decorrente de overbooking representa inadimplemento contratual e violação à boa-fé objetiva, não sendo legitimada pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, que apenas disciplina medidas mitigatórias após a ocorrência do dano.

A realocação tardia em voo de outra companhia, partindo de aeroporto diverso e em horário substancialmente posterior, não equivale ao cumprimento da obrigação originalmente assumida pelo transportador.

A ausência de comprovação da efetiva prestação de assistência material adequada, especialmente em situação de pernoite forçado, caracteriza violação ao dever de cuidado imposto ao transportador, agravada pela presença de passageira idosa.

O dano moral, no caso de preterição de embarque com pernoite desassistido e atraso significativo na chegada ao destino, é presumido, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade da conduta, da extensão do dano e do caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A preterição de embarque decorrente de overbooking configura falha na prestação do serviço e inadimplemento contratual, ainda que regulamentada por norma administrativa.
2. Problemas operacionais da companhia aérea constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva do transportador. 3. A ausência de assistência material adequada em caso de preterição de embarque e pernoite forçado gera dano moral presumido. 4. É proporcional e razoável a indenização por dano moral fixada em valor módico quando compatível com a gravidade da conduta e a extensão do prejuízo suportado pelos passageiros.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 27; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

(N.U 1072229-81.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026).

Diante desse cenário,
resta caracterizado o dano moral
, uma vez que os recorridos foram submetidos a transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano, decorrentes da deficiente prestação do serviço de transporte aéreo.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela simples verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Assim, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, arbitrado na sentença a título de
danos morais
,
para cada reclamante
, deve ser
reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o valor da indenização por
danos morais
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
para cada reclamante
,
mantendo, no mais, a referida decisão, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026